Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707070-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria de Lourdes Pereira em face da decisão (ID 43804506) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Apelo por ela interposto. Nas razões do recurso integrativo (ID 44215673), a Autora alega, em síntese, que a decisão combatida padece de contradição e obscuridade, pois aduz que, embora tenha consignado que as custas processuais vigentes neste Tribunal de Justiça estejam entre as mais baixas do Brasil, a gratuidade engloba também os honorários de sucumbência e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC/15. Ressalta ser a Postulante aposentada, possuir 74 (setenta e quatro) anos de idade e que os proventos constituem a sua única fonte de renda, de forma que a não concessão do benefício põe em risco o acesso à Justiça. Aponta, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal considera o valor de até 5 (cinco) salários mínimos o critério objetivo e justo para avaliar a assistência judiciária gratuita, no qual ela se enquadra. Pede, ao final, que, reconhecidos os vícios, seja deferida a gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pela rejeição dos Aclaratórios (ID 44778892). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do decisum. A r. decisão foi clara e não desperta dúvidas no sentido de que foi oportunizada à Embargante demonstrar a alegada hipossuficiência, para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, que contempla todas as custas, despesas e honorários de sucumbência do processo, não tendo ela se desincumbido desse ônus. Nesse sentido é a fundamentação da r. decisão atacada, verbis: “Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, o último contracheque juntado pela Apelante, referente ao mês de janeiro de 2023, demonstra que ela aufere proventos brutos que alcançam o patamar de R$ 8.366,85 (oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e líquidos de R$ 6.273,26 (seis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), consoante se observa ao ID 43553467 - pág. 3, o que ela alega autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois o último valor descrito não ultrapassa o equivalente a 5 (cinco) salários mínimos atuais. Cumpre esclarecer que não se desconhece que a adoção de critérios objetivos para aferição dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça apresenta controvérsias. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria, rechaça a aplicação unicamente desse critério como parâmetro para a exame desse benefício. Registre-se que, em 20/12/2022, houve a afetação, pelo c. STJ, da matéria relativa à suficiência da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, no REsp no 1.988.687/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1178), estando o mérito ainda pendente de julgamento. Destaque-se que, nessa ocasião, somente houve a determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ, fundados em idêntica questão de direito. Portanto, até que haja a uniformização do tema pelo STJ, inexiste entendimento vinculante acerca da questão, razão pela qual se expõe as razões de decidir. De acordo com a Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de 24/6/2015, considera-se hipossuficiente quem recebe renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, confira-se: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” A Apelante, portanto, não se insere no critério objetivo por ela apontado, pois sua renda bruta é superior ao limite estabelecido nessa norma. Além desse aspecto, a remuneração líquida dela é bem próxima dessa divisa, razão pela qual é razoável que demonstre a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Todavia, mesmo após oportunizada a complementação da prova da insuficiência de recursos, a Recorrente não trouxe Declaração do Imposto de Renda, extratos bancários ou outros documentos que entendesse pertinentes, o que prejudica a caracterização da alegada hipossuficiência econômica. Conforme se depreende, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15).” A circunstância de a ora Recorrente ser pessoa idosa e aposentada não a torna automaticamente hipossuficiente e não houve demonstração efetiva, no momento oportuno, de que os proventos são a única fonte de renda dela, consoante alega. Registre-se que o acesso à Justiça, aqui analisado sob o enfoque da gratuidade de justiça, não se mostra caracterizado quando a parte não preenche as condições necessárias para fazer jus ao referido benefício. Acrescente-se que, conquanto mencionado no r. decisum atacado que o pedido de gratuidade de justiça englobe todas as verbas descritas no artigo 98 do CPC/15, houve apenas destaque, na fundamentação, de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas mais baratas do País, não exsurgindo, daí, qualquer contradição. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão judicial atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se a ausência dos vícios apontados, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com o resultado do pleito por ela vindicado, almejando, por meio destes declaratórios, o reexame das matérias suscitadas, o que é inviável. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, não há motivo para prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator